Tribunal: TJDFT
Processo: 0726368-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726368-72.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCILDA GOMES AMORIM AGRAVADO: JAILSON EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Francilda Gomes Amorim em face da r. decisão (ID 50903650) que, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória proposta em desfavor de Jailson Empreendimentos Imobiliários, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi por mim indeferido, oportunidade em que determinei o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 13408530). O prazo legal decorreu sem que a Agravante cumprisse a determinação (ID 14820953). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, torna-se inviável o conhecimento do recurso. Ademais, em consulta aos autos principais (0703444-61.2019.8.07.0002), verifiquei que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença, julgando extinto o processo sem resolução de mérito (ID 53205795 dos autos originários), o que torna este recurso prejudicado. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator